Tribunal: TJES
Processo: 5004379-91.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004379-91.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBSON DOS SANTOS BASILIO
RECORRIDO: multishow supermercados
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTEIRA DIGITAL. TENTATIVA DE REALIZAR PAGAMENTO COM CARTÃO DE DÉBITO. COMPRA NÃO AUTORIZADA PELA EMPRESA OPERADORA DA MÁQUINA. CLIENTE DEIXOU COMPRAS NO CAIXA. ESTORNO EFETUADO POSTERIORMENTE. SENTENÇA DETERMINOU A EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ANTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA. SENTENÇA REFORMADA. TEORIA DA CAUSA MADURO. JULGAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ART. 14 CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso Inominado nos autos n° 5004379-91.2020.8.08.0035

Recorrentes: ROBSON DOS SANTOS BASILIO

Recorrido: MULTISHOW SHUPERMERCADOS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões
.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
ROBSON DOS SANTOS BASILIO,
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que a sentença deve ser reformada pois não julgou o mérito do processo;
b)
que não foi comprovada a devolução do valor debitado do cartão do recorrente;
c)
que deve ser julgado procedente o recurso para reformar a sentença e condenar em dano mora.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar se houve falha na prestação dos serviços do recorrente, e em caso positivo, se tal situação enseja indenização por danos morais.

Compulsando com detença os autos é possível perceber que o recorrente tentou utilizar o saldo em sua conta para realizar uma compra no estabelecimento comercial do recorrido, momento este que foi impedido de levar a mercadoria ante a não autorização do pagamento.

Ao contrário do decidido em sentença, verifico que não há causa para extinção do feito por necessidade de perícia, uma vez que pela análise do caso, é possível chegar a uma conclusão jurídica subsumindo os fatos ao direito, sem a necessidade de parecer técnico para tanto.

Dessa forma, o caso em tela mostra uma típica relação consumerista a qual resultou em falha na prestação de serviços por causas internas.

O art. 14 do CDC traz a seguinte previsão:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Nesse ponto cumpre destacar que, apesar de ter posteriormente solucionado o problema à parte autora, o ato lesivo à honra do consumidor ocorreu, pois houve latente falha na prestação de serviços por parte do estabelecimento comercial ao não processar a transação do cartão e, por consequência, impossibilitar o cliente de levar a compra que pretendia efetivar.

Cabe ainda dizer que não há que se falar em exclusão de responsabilidade por ato exclusivo de terceiro, uma vez que a falha ocorrida configurar risco da atividade exercida.

Desta forma, tenho que restou comprovada a falha na prestação dos serviços, especialmente porque a recorrente trabalha com atividade de risco, devendo ela suportar os riscos de sua atividade e não imputá-los aos consumidores.

Nessa esteira, colaciono abaixo o julgado abaixo que corrobora com o entendimento acima:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPRA DE MERCADORIAS EM SUPERMERCADO - PAGAMENTO VIA CARTÃO DE DÉBITO - TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELO ESTABELECIMENTO COMERCIAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - ART. 373, I, DO CPC. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde objetivamente pela reparação de danos causados aos consumidores. Nos termos do art. 373, I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Não havendo provas da conduta negligente, imprudente ou da falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais. (TJMG - Apelação Cível 1.0512.16.007324-7/001, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/09/2021, publicação da súmula em 21/09/2021)

Nessa esteira, a situação vivenciada pela recorrida extrapola a esfera do mero aborrecimento, pois sua honra foi abalada perante terceiros, visto não ter conseguido realizar uma simples compra de produtos no valor total de R$81,73.

Assim, considerando o transtorno suportado pelo recorrido, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para reduzir a condenação para o importe de R$2.000,00 (dois mil reais)
quantum
razoável e proporcional aos abalos enfrentados.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente

e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
reformando a sentença objurgada JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I do CPC para condenar o recorrido, a título de danos morais, no importe de R$2.000,00, montante este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento e com juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso.

Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte recorrente.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)